Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-49.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-49.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOAO RODRIGUES TORRES

Advogado(s)
:
CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CONFIGURADOS OS ELEMENTOS DO ART. 921, §4 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração da prescrição segue os parâmetros definidos pelo entendimento art. 921, § 4°, assim, havendo bens à penhora não há como configurar a prescrição intercorrente.

2. Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8000158-49.2017.8.05.0052
, em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e em que é apelado
JO
Ã
O RODRIGUES TORRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça